Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que rejeitou a tese de decadência e determinou a realização de prova técnica. Não há pedido liminar. Preparo regular no ID 69479500. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46